Tribunal: TJPA
Processo: 0815206-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815206-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA E JULGADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, INCISO I, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Na linha do entendimento firmado pelo STJ “o tribunal de justiça não é competente para conhecer de
habeas corpus
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau e julgá-lo quando já decidido o recurso de apelação” (RHC 128951/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe: 09/04/2021), conforme ocorreu na espécie.

2. Nesse contexto, diante do efeito substitutivo do recurso, o acórdão que julgou a apelação criminal substitui o édito condenatório para todos os efeitos, ainda que tenha sido negado provimento ao apelo, sendo que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os
habeas corpus
contra ato coator dos desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados. Inteligência do art. 105, inciso I, ‘c’, da Constituição Federal.

3. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro a 02 de março de 2023,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER
da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MARCIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES
contra ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA na Ação Penal nº 0003332-81.2014.8.14.0401, constando na impetração que a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões de fato, o impetrante aduz que a coacta ficou presa preventivamente pelo período de 1 ano, 1 mês e 27 dias e, ao realizar a detração da pena, o juiz sentenciante manteve o regime inicial semiaberto. Nesse contexto, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que a autoridade coatora deixou de observar a necessária progressão ao regime aberto, haja vista o cumprimento de mais de 1/6 da pena durante a segregação cautelar, o que autoriza o início da reprimenda em regime mais brando nos termos do art. 112 da LEP, requerendo, em sede liminar e no mérito, a concessão imediata da benesse penal, com a expedição de contramandado de prisão em favor da paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11583937.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11653672, apontando o itinerário do trâmite processual e consignando que o recurso de apelação interposto foi conhecido e improvido, com a manutenção da sentença
a quo
, operando-se o trânsito em julgado em 24/08/2021.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem, por se tratar de mero sucedâneo recursal (ID n. 11871731).

Acolhida a prevenção suscitada em decisão de ID n. 11941935, o feito foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O Habeas Corpus enquanto ação que visa tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, deve observar os ditames constitucionais e legais concernentes ao rito processual, especialmente no tocante à competência dos órgãos jurisdicionais, como garantia do princípio do devido processo legal e do princípio do juiz natural.

Nesse viés, “embora todo juiz tenha jurisdição (poder de dizer o direito), há fronteiras para isso e cada qual deve respeitá-las, na exata medida da sua competência” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. 2. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 73).

Partindo dessa premissa, verifico que houve equívoco na indicação da autoridade coatora, haja vista que o ato impugnado, ao contrário do apontado pelo impetrante, não consiste na sentença condenatória proferida pelo juiz singular, mas sim no acórdão que apreciou o recurso de apelação interposto pela ré, julgado pela 3ª Turma de Direito Penal desta E. Corte de Justiça Estadual, sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, em razão do
efeito substitutivo
das decisões exaradas em sede recursal.

A esse respeito, explica a doutrina que “em virtude do efeito substitutivo, entende-se que o julgamento proferido pelo juízo
ad quem
substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, ainda que seja ne­gado provimento à impugnação”. (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal.
volume único. 8. ed. rev. ampl. atual. Salvador: JudPodivm, 2020. P. 1791).

Na espécie, pelos documentos trazidos à baila, verifica-se que foi negado provimento à apelação criminal interposta pela paciente (processo n. 0003332-81.2014.8.14.0401 – ID n. 11548273), na data de 29/10/2020, isto é, em momento muito anterior à impetração da presente ação mandamental, sendo certo que na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
o tribunal de justiça não é competente para conhecer de
habeas corpus
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau e julgá-lo quando já decidido o recurso de apelação”
(
RHC 128951/MT,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe: 09/04/2021, cf.
https://bit.ly/3I1XllR
).

Nessa linha de intelecção, observa-se que falece competência a este Tribunal de Justiça para apreciar o presente
writ
, pois, por força do art. 105, inciso I, ‘c’, da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os
habeas corpus
contra ato coator dos desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados
, o que conduz ao não conhecimento desta impetração.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

HABEAS CORPUS - DECISÃO CONDENATÓRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA E JULGADA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO E PEDIDO DE REFORMA DA PENA APLICADA - ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
Se foi interposta Apelação Criminal contra a sentença condenatória proferida em primeira instância, tendo o recurso sido devidamente julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao impetrante manejar novo Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça para fins da análise do alegado constrangimento ilegal, nos termos do art. 105, I, 'c', da Constituição da República
. (TJ/MG,
HC 1.0000.19.063047-5/000
, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, publicação: 14/08/2019, cf.
https://bit.ly/3wZqPdO
) (grifos nossos).

Desta feita, diante da incompetência deste E. Tribunal de Justiça do Estado, o não conhecimento do
mandamus
é medida que se impõe.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, saliento que não vislumbro flagrante ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado, haja vista que a apreciação acerca da progressão de regime é matéria de competência do juízo da execução penal, na forma do disposto no art. 66, inciso III, ‘b’, da LEP, sendo certo que, em sentença penal condenatória, o tempo de prisão provisória será computado tão somente para fins de determinação de regime inicial de pena privativa de liberdade (CPP, art. 387, §2º).

A esse propósito, a Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que “
com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
” (STJ,
AgRg no HC 719106/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 08/04/2022, cf.
https://bit.ly/3loNVYB
).

Nesse contexto, ao realizar a detração da pena, o juiz singular deve aferir se o
quantum
da pena remanescente é capaz de alterar o regime inicial de cumprimento de reprimenda, de acordo com os critérios fixados no art. 33, §2º, do Código Penal, a fim de aplicar o regime adequado na forma da lei. No caso, verifico que o juízo
a quo
não se afastou dos limites legais e orientações das Cortes de Superposição, pois em sentença condenatória (ID n. 11548271), mantida por este e. Tribunal de Justiça (ID n. 11548273), após a realização da detração penal, definiu o restante de pena a ser cumprido em 04 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, o qual conduz à fixação do regime semiaberto, nos termos da norma insculpida no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar o ato judicial impugnado, sequer podendo ser conhecidas diante da incompetência desta Corte Estadual.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, em razão da incompetência deste Tribunal para julgar o presente
mandamus
, nos termos do art. 105, inciso I, ‘c’, da Constituição Federal.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023